Tribunal: TCU
Processo: 011.771/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Comando do Exército, POR MEIO DO ACÓRDÃO 949/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 007.869/2023-1

Inteiro teor:
Acórdão 2673/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 949/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, que apreciou relatório de auditoria, com atribuição de Solicitação do Congresso Nacional, com enforque no sistema de controle de armas e munições a cargo do Exército Brasileiro, no período de 2019 a 2022; Considerando que, mediante o aludido Acórdão, o Tribunal, dentre outras deliberações, expediu determinações aos Comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica; Considerando o pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica à peça 10 (180 dias) para cumprimento do Acórdão; e Considerando o parecer favorável da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peça 14), com a informação de que a Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação manifestou concordância com a extensão solicitada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder ao Comando da Aeronáutica prazo adicional de 180 dias para cumprimento do Acórdão 949/2024-TCU-Plenário , a contar do término do prazo anteriormente concedido. 1. Processo TC- Processo 011.771/2024-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgãos: Comando da Aeronáutica; Comando da Marinha; Comando do Exército. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.